Tribunal: TJES
Processo: 5007933-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007933-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI DAGOSTINI e outros

AGRAVADO: JUNDIA AGRICOLA - PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GIOVANNI DAGOSTINI e DUCIMAR CASAGRANDE DAGOSTINI contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de JUNDIÁ AGRÍCOLA – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., o qual reconheceu a validade da execução por quantia certa, com fundamento em cláusula do título executivo que previa obrigação alternativa. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, requerem efeitos infringentes e buscam o prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao admitir a execução por quantia certa sem esgotar a via de entrega da coisa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de observância do procedimento previsto nos arts. 806 a 810 do CPC/15 antes da conversão para execução de quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado não apresenta contradição, pois reconhece expressamente que o título executivo atribui ao credor a opção pela forma de cumprimento da obrigação – entrega de café ou pagamento em dinheiro – tornando legítima a execução por quantia certa.

A contradição alegada é meramente externa, entre o entendimento da parte e o conteúdo do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão analisou diretamente a alegação de inadequação do rito de execução, fundamentando que o próprio título quantificou o valor da obrigação em moeda corrente.

A decisão recorrida não está obrigada a mencionar expressamente os dispositivos legais apontados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, nos termos do entendimento do STJ sobre o prequestionamento implícito.

Os embargos não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, caracterizando-se como mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não configurada pela divergência entre a fundamentação e a pretensão da parte.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa a tese jurídica invocada, ainda que rejeitando-a.

É legítima a execução por quantia certa fundada em título executivo que confere ao credor a escolha entre a entrega da coisa e o pagamento em dinheiro.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento quando a matéria jurídica é efetivamente examinada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 806 a 810, 824, 485, IV; CF/1988, art. 8º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
o
r

GIOVANNI DAGOSTINI e DUCIMAR CASAGRANDE DAGOSTINI

contra o acórdão ID 12859641, que, à unanimidade,
negou
provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto
em face de

JUNDIÁ AGRÍCOLA – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
.

Em suas razões ID 13726212
o
s
embargante
s

argumenta
m
, em síntese,
que

(
1
)
o acórdão incorre em contradição, ao reconhecer a existência de obrigação alternativa no título executivo, mas autorizar, de forma direta, a execução pelo rito da quantia certa, sem o prévio esgotamento da possibilidade de cumprimento da obrigação por meio da entrega da coisa certa (café conilon);
(
2
)
haveria omissão quanto à exigência legal de se propor, em primeiro plano, a execução para entrega de coisa certa, conforme os arts. 806 a 810 do CPC/
15
, e, somente em caso de frustração, admitir a conversão para execução por quantia certa (art. 824 do CPC);
(
3
)
os embargos têm ainda o objetivo de prequestionar os artigos 806 a 810, 824 e 485, IV, do CPC/
15
, além dos artigos 8º, I e IV da Constituição Federal e art. 494 do CPC, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim pede
que sejam sanados os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

A tese de contradição está fundada no entendimento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de obrigação alternativa (entrega de sacas de café ou pagamento em dinheiro), teria incorrido em contradição ao permitir, desde logo, a execução pelo rito de quantia certa.

Contudo,
o
acórdão enfrentou diretamente esse ponto, esclarecendo que o próprio título executivo – a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária – atribui ao credor a opção pela forma de cumprimento da obrigação, seja pela entrega do café, seja pelo pagamento de seu equivalente em moeda corrente:

“
O título executivo extrajudicial [...] prevê expressamente a possibilidade de pagamento das obrigações tanto pela entrega da mercadoria quanto pelo seu equivalente em moeda corrente, o que confere ao credor a opção de escolha. Assim, a execução por quantia certa é adequada.”
(ID 12859641)

Portanto, o fundamento adotado no julgado se mostra claro, lógico e coerente com o título executivo apresentado, inexistindo contradição interna ou entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Ademais, o
inconformismo do
s
embargante
s
não se enquadra
na
hipótese
de contradição que autoriza a modificação do julgado,

conforme

a iterativa jurisprudência do C. STJ:
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim,
afasta-se a alegação de contradição interna no acórdão embargado, pois
não há incongruência lógica ou jurídica no
des
provimento integral do
agravo de instrumento

interposto
.

Em relação a
alegada omissão,
o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa o argumento dos
ora embargantes
de que seria inadequado o rito da execução por quantia certa, nos seguintes termos:

“
[...] tendo o título executivo extrajudicial em questão quantificado o valor de mercado correspondente às sacas de café indicadas (R$ 2.000.000,00), bem como tendo feito expressa previsão do pagamento da obrigação em moeda corrente, não há que se falar em inadequação do rito da execução ajuizada na origem.” (ID 12859641)

Com isso, resta claro que a questão ventilada no recurso foi enfrentada, ainda que contrariamente ao interesse dos embargantes, afastando-se, assim, a hipótese de omissão.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
o
s

recorrentes
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pelos embargantes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.